Tribunal: TJDFT
Processo: 0706283-33.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706283-33.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEBER PEREIRA MENDES, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, CLEBER PEREIRA MENDES Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Cleber Pereira Mendes (ID no 15512138, págs. 1-5) e pelo Banco do Brasil S.A. (ID no 15578869, págs. 1-7) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas, conheceu a apelação dos réus e negou-lhes provimento; conheceu a apelação do autor e deu-lhe parcial provimento (ID no 15420472). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Caixa de Previdência dos Funcs. do Banco do Brasil; Cleber Pereira Mendes e Banco do Brasil S.A. para, querendo, responder aos recursos no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 16 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro